Tribunal: TJPA
Processo: 0000697-53.2012.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000697-53.2012.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUELENE MARIA COELHO BARROS, CLEITON SANTANA COELHO & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO DÉBITO CONSOLIDADO GLOBAL COMO CRITÉRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de extinção da Execução Fiscal nº 0000697-53.2012.8.14.0125, por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito tributário (R$ 1.552,14), ausência de movimentação útil por mais de um ano, citação por edital e inexistência de bens penhoráveis. O Apelante alegou a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024, a incompetência do CNJ, afronta à inafastabilidade da jurisdição e a existência de débito consolidado global superior a R$ 200 mil, buscando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 é aplicável e se o CNJ possui competência para sua edição; e (iii) determinar se o valor global do débito do contribuinte pode ser considerado para afastar a configuração de crédito de baixo valor em execução individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208/RS (Tema 1.184), reconhece como legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento nos princípios da eficiência administrativa, proporcionalidade e razoabilidade.

A Resolução CNJ nº 547/2024, ao dispor sobre a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 e sem movimentação útil por mais de um ano, atua no campo da organização judiciária e da racionalização da atividade jurisdicional, estando dentro da competência normativa do CNJ.

A execução fiscal analisada atende aos critérios da Resolução CNJ nº 547/2024: valor inferior a R$ 10.000,00, citação ficta e ausência de localização de bens penhoráveis após mais de uma década do ajuizamento.

O conceito de "débito consolidado global" não se aplica para aferição do interesse de agir em execução individual. O STF, ao firmar a tese no Tema 1.184, considerou o valor da execução específica como critério para análise da proporcionalidade do processo.

A Lei Estadual nº 8.870/2019 trata da atuação discricionária da Procuradoria Estadual quanto ao ajuizamento ou desistência de execuções fiscais, mas não vincula o Poder Judiciário, que pode reconhecer a ausência de interesse de agir com base em precedentes vinculantes e normas processuais.

A citação por edital e a inércia prolongada do exequente indicam ausência de perspectiva de êxito na cobrança e reforçam o fundamento da extinção da execução, evitando o uso ineficiente do aparato judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento nos princípios da eficiência administrativa, proporcionalidade e razoabilidade.

A Resolução CNJ nº 547/2024 é aplicável e válida, pois regulamenta aspectos operacionais do Judiciário voltados à racionalização da cobrança fiscal.

O valor global da dívida ativa do contribuinte não pode ser considerado isoladamente para impedir a extinção de execução fiscal individual de baixo valor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, caput. Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º a 5º. Lei Estadual/PA nº 8.870/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/RS (Tema 1.184), rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiã do Esvtado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 17.11.2025 até 26.11.2025.

Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatoria em 22/05/2025, que negou provimento à Apelação Cível previamente manejada pelo ente federado. A Apelação buscava reformar a sentença de primeiro grau (Id. 21685543), datada de 26/04/2024, que havia extinguido a Execução Fiscal de nº 0000697-53.2012.8.14.0125, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito tributário perseguido e na aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024.

Na origem, a execução fiscal foi ajuizada em 2012, visando a cobrança de um crédito de valor inferior a R$ 10.000,00. A sentença de piso aplicou o disposto no Art. 1º, caput e §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, especialmente na ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis.

O ESTADO DO PARÁ, em sua Apelação, alegou a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024, questionando a competência do CNJ para legislar sobre o tema, e sustentou que tal resolução violaria os princípios da inafastabilidade da jurisdição. Subsidiariamente, argumentou que, mesmo que a Resolução fosse aplicável, a extinção de ofício seria indevida sem prévia intimação da Fazenda Pública para verificar a existência de outros créditos ou para a localização de bens. O apelante ainda mencionou que o total consolidado de débitos da executada seria de R$ 205.799,38, sugerindo que o valor individual da execução não deveria ser o único critério.

As Contrarrazões à Apelação, apresentadas pela Defensoria Pública em nome da executada CLEITON SANTANA COELHO E CIA ME, defenderam a legitimidade da Resolução CNJ nº 547/2024, argumentando que ela visa promover a eficiência administrativa e a celeridade processual, em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 1.184. Reforçou que a extinção não acarreta prejuízo irreparável à Fazenda Pública, pois a resolução prevê a possibilidade de nova propositura da execução se bens forem encontrados.

A decisão monocrática de 22/05/2025 (Id. 26947830) reconheceu o Tema 1.184 da repercussão geral do STF (RE nº 1.355.208) como fundamento para a manutenção da extinção, destacando a desproporcionalidade entre o custo da execução judicial e o benefício da recuperação de créditos ínfimos, alinhando-se com o princípio da eficiência administrativa.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos da Apelação, especialmente quanto à suposta incompetência do CNJ e à interpretação da Lei Estadual nº 8.870/2019, que trata da faculdade da Procuradoria-Geral do Estado em não ajuizar ou desistir de execuções fiscais de baixo valor. Reforçou que, a partir da analogia com a Lei Estadual nº 8.870/2019, a análise da situação fiscal do executado junto ao Fisco Estadual demonstra que não caberia a extinção de ofício, especialmente se considerado o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte, que seria de R$ 205.799,38.

É o relatório sucinto.

DESA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor.

A questão central a ser dirimida é a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em face dos princípios da eficiência administrativa, proporcionalidade e razoabilidade, bem como a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e o alcance da Lei Estadual nº 8.870/2019.

1. Da Legitimidade da Extinção por Ausência de Interesse de Agir e o Tema 1.184 do STF

A argumentação do Agravante, de que a execução fiscal não poderia ser extinta por baixo valor, confronta diretamente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE Nº 1.355.208/RS (Tema 1.184 da Repercussão Geral)
. Em 19/12/2023, o STF reposicionou-se sobre a matéria, reconhecendo a ausência de interesse processual em execuções fiscais de valores ínfimos.

Conforme trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia, que serve de fundamento para a tese firmada:
DECISAO-MONOCRATICA-VALOR-IRRISORIO.pdf, Pág. 2

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

A tese é clara ao legitimar a extinção de execuções fiscais de baixo valor, pautando-se nos princípios da
eficiência administrativa, proporcionalidade e razoabilidade
.

O STF reconheceu que o custo-benefício de manter em tramitação execuções fiscais de pequeno montante é desfavorável ao interesse público, especialmente diante da existência de meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto de CDA.

No caso em análise, o valor da execução fiscal é de R$ 1.552,14 (mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), quantia que se enquadra perfeitamente no conceito de
"baixo valor"
à luz da jurisprudência consolidada. A decisão monocrática, portanto, acertou ao aplicar o precedente vinculante do STF.

2. Da Aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e Competência do CNJ

O Agravante questiona a competência do CNJ para regulamentar a matéria por meio da Resolução nº 547/2024.

Contudo, as Contrarrazões apresentadas pelo apelado demonstram que a referida resolução se alinha com a prerrogativa do CNJ de regulamentar procedimentos internos que impactam a eficiência do Poder Judiciário.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critérios objetivos para a extinção de execuções fiscais de baixo valor. O seu Art. 1º, § 1º:

“Art.1º, §1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

No presente caso, conforme a sentença de primeiro grau (Id. 21685543), a execução foi ajuizada em 2012, com valor abaixo de R$10.000,00, e não houve movimentação útil por mais de um ano, com citação ficta (por edital) e ausência de localização de bens penhoráveis. A decisão monocrática ratificou que o processo tramita há vários anos e que a citação do executado ocorreu por edital, o que corrobora o preenchimento dos requisitos da Resolução.

Ainda que se argumente sobre a competência do CNJ, o fundamento primordial para a extinção reside no
Tema 1.184 do STF
, que é de observância obrigatória por todas as instâncias do Poder Judiciário. A Resolução do CNJ apenas fornece diretrizes operacionais para a aplicação desse entendimento já consolidado pela Suprema Corte, visando a uniformizar e otimizar a gestão de execuções fiscais, sem, contudo, invadir a esfera legislativa.

3. Da Lei Estadual nº 8.870/2019 e o Conceito de Débito Consolidado Global

O Agravante invoca ainda a Lei Estadual nº 8.870/2019, que autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou a desistir de execuções fiscais quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 UPF-PA (Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará).

Alega que essa lei confere uma "faculdade" à Administração, não uma imposição judicial. Além disso, afirma que o débito consolidado global da executada é de R$ 205.799,38, o que, em sua visão, afastaria a ideia de "baixo valor".

Este argumento não prospera. Primeiramente, a Lei Estadual nº 8.870/2019 estabelece critérios para a atuação da
Administração Fazendária
no âmbito da cobrança de créditos, conferindo-lhe discricionariedade quanto ao ajuizamento ou desistência, mas

essa discricionariedade administrativa não vincula o
Poder Judiciário
na análise da existência de interesse processual em uma execução fiscal já ajuizada, especialmente quando o STF já definiu que a desproporcionalidade entre custo e benefício afasta tal interesse em casos de baixo valor. O Judiciário avalia a
utilidade e necessidade da tutela jurisdicional
para o caso concreto, sob a ótica dos princípios constitucionais.

Em segundo lugar, a menção ao "débito consolidado global" de R$ 205.799,38, embora relevante para a gestão da dívida ativa pelo Estado como um todo, não se aplica à aferição do interesse de agir em
cada execução fiscal individualmente considerada
.

O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 referem-se ao
valor da execução fiscal específica
que está em análise. O objetivo é evitar o dispêndio de recursos públicos e judiciais com processos cuja arrecadação esperada é irrisória em face dos custos operacionais. Se o Estado possui múltiplos créditos contra o mesmo devedor, superiores ao limite de baixo valor, a solução não é forçar a manutenção de uma execução individual que, por si só, é antieconômica, mas sim buscar a reunião desses processos ou o ajuizamento de novas ações com o valor consolidado, se assim entender.

Ademais, a própria Resolução CNJ nº 547/2024, em seu §2º do Art. 1º, prevê a soma de valores de execuções apensadas e propostas em face do mesmo executado para a aferição do valor. Contudo, no presente caso, não há indicação nos autos de que a execução em questão estivesse apensada a outras que, somadas, elevariam o montante a ponto de afastar o "baixo valor". A execução em tela, isoladamente, possui um valor irrisório.

A Resolução CNJ nº 547/2024 também resguarda a Fazenda Pública, ao permitir, em seu §3º do Art. 1º, a nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição. E, ainda, permite que a Fazenda Pública requeira a não aplicação da extinção por 90 dias, caso demonstre a possibilidade de localizar bens (§5º). Essas previsões demonstram que a extinção não é um "perdão" da dívida, mas uma medida de gestão processual baseada na falta de interesse prático na manutenção de uma execução com poucas perspectivas de sucesso, sem prejuízo de futuras ações se a situação se modificar.

4. Da Citação por Edital e Inércia Processual

Também cabe reiterar a referência à inércia processual e à citação por edital como fatores que reforçam a ausência de interesse de agir. A citação por edital, embora legalmente prevista para situações excepcionais de não localização do devedor, é um indicativo da dificuldade em efetivar a cobrança e, muitas vezes, de inexistência de bens a serem penhorados. A manutenção de um processo por anos com citação ficta e sem bens localizados apenas sobrecarrega o sistema judiciário, sem perspectiva de efetividade, reforçando o acerto da extinção.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, o Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ não merece provimento. A decisão monocrática que negou seguimento à Apelação Cível encontra-se em perfeita consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184) e com as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, que visam a otimizar a gestão de execuções fiscais, pautando-se nos princípios da eficiência administrativa, proporcionalidade e razoabilidade.

A execução fiscal de nº 0000697-53.2012.8.14.0125, com valor irrisório, ausência de movimentação útil por longo período e citação por edital, demonstra cabalmente a ausência de interesse de agir por parte da Fazenda Pública, configurando um dispêndio desnecessário de recursos públicos e judiciais. O argumento do débito consolidado global não se sobrepõe à análise da utilidade e necessidade da execução individual para fins de interesse processual, bem como o fato de não haver qualquer outra execução fiscal que justifique o valor global mencionado.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, e, consequentemente, a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal de nº 0000697-53.2012.8.14.0125 por ausência de interesse de agir.

É como voto.

DESA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 27/11/2025